Tribunal: TJDFT
Processo: 0731355-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. SNIPER. ausência de razoabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a viabilidade, no caso, da pesquisa de bens por meio do SNIPER.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a ferramenta SNIPER já esteja em funcionamento, a utilização das pesquisas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, devendo o magistrado considerar os fatores que envolvem a viabilidade das diligências eletrônicas para consecução do fim pretendido.
4. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos que não trazem nenhuma efetividade ao processo.
5. No caso, já foram realizadas buscas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem sucesso. As últimas pesquisas foram realizadas em março de 2025, portanto, há menos de um ano.
6. O agravante se limita a requerer diligências pelos sistemas oficiais, sem demonstrar a adoção de medidas próprias, tampouco comprovar a razoabilidade ou a efetividade de tais pedidos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é razoável o deferimento de pesquisa de bens por meio do SNIPER quando não há indicação de que a busca pode trazer resultados distintos dos já obtidos recentemente por meio de outros sistemas informatizados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016436, 0705151-60.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.